Tribunal: STF
Processo: RE 100434
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PRIVATIVOS DE
ADVOGADO, FIGURADO POR SOCIEDADE NÃO REGISTRADA NA OAB, COM
OBJETIVO DE LUCRO. NULIDADE DO CONTRATO, RESSALVADO PELO ACÓRDÃO
E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. APLICAÇÃO DOS
ARTS. 71 E 81 DO ESTATUTO DA O.A.B. E DO ART. 145, INC. II, DO
CÓDIGO CIVIL (SÚMULA 400). DECISÃO QUE SE BASEOU, SOBREMODO, NO
EXAME DE PROVA E DE CLÁUSULA CONTRATUAIS (SUMULAS 279 E 454).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO 9ART. 322 DO REGIMENTO
INTERNO E SÚMULA 291).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA AFASTAR A PREFACIAL DE
INTEMPESTIVIDADE, E, NO MÉRITO, NÃO CONHECER DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.